Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016155-33.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1016155-33.2023.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:

DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
TEMPUS REGIT ACTUM
.

PROMOÇÃO MILITAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a Requerente que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 29.10.2003 e que na época não havia regulamentação quanto ao plano de carreira do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) para o qual foi aprovada; afirma que a legislação referente à promoção dos militares de Mato Grosso dava margem para parcialidade e, por isso, foi editada a Lei Estadual no 10.076/2014, contudo, “...depois da promulgação da nova lei, ao conceder as promoções dos militares estaduais mais antigos, o Requerido não as retroagiu, fazendo a contagem do tempo de serviço a partir da data de 31/03/2014, ocasião em que a Lei n. 10.076 havia sido promulgada, passando a exigir, porém, apenas 09 (nove) anos de trabalho na graduação de Soldado para aqueles militares que ingressaram depois de 2014...” (ID. 120201604). A Parte Autora postula, ao final, seja o Requerido condenado a) a corrigir as ascensões profissionais do Requerente, retificando sua promoção da Graduação de Soldado para CABO com contagem a partir de 21/04/2013, seguindo-se a graduação de TERCEIRO-SARGENTO a partir da data de 21/04/2017, e a de SEGUNDO SARGENTO a partir de 21/04/2021, assim as promoções subsequentes que eventualmente possam ocorrer no curso da ação, com a devida retificação na sua ficha funcional e na escala hierárquica da Corporação; b) a pagar as perdas salariais no montante de 41.248,87 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sofridas pelo Requerente entre as datas de
de
13/06/2018 a 21/04/2019, lapso temporal em que
o
militar se viu ocupando a graduação de Cabo, quando já deveria ter sido promovido a 3o Sargento; e de 21/04/2021 até 21/04/2023, quando ocupou a graduação de 3o Sargento, quando já deveria ter sido promovido a 2o Sargento,, às quais deverão ser acrescidas as diferenças salariais verificadas posterior ao ingresso da ação e corrigidas até momento em que for efetivado pagamento. Citado, o ESTADO DE MATO GRSSO apresentou contestação (Id. 124960005). Impugnação à Contestação apresentada no ID. 126033542. Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, para além das já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, do CPC). Pois bem. É sabido que a promoção é um ato administrativo que visa atender sobretudo as necessidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos. Dessa forma,
a
análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes. A promoção, por seu turno, deve obedecer aos ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção. No caso dos autos, não assiste razão ao Requerente, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedentes no sentido de que a redução dos interstícios/prazos mínimos para a promoção na carreira dos Policiais Militares promovida pela Lei no Lei n. 10.076/2014 não retroage, sendo de rigor, portanto, julgar improcedente o pleito contido na petição inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICOS – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre
a
ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Ausente o devido cumprimento do período que
o
militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento. (TJ-MT 10228832220178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
– INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre
a
ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Ausente o devido cumprimento do período que
o
militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento. (TJ-MT 10228832220178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se
.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Thiago Borges Mesquita de Lima Juiz Leigo Sentença Vistos. Uma vez que
o
projeto sob
oculis
em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece
a
aprovação deste juiz togado. Isto posto, homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8o, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07. Sinop, (data registrada no sistema). (assinado digitalmente) Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão

relativa

a

existência
d
a
prescrição

por
se
tratar
de
lesão
de
trato

sucesso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se orecurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais).

Há ofensa à dialeticidade quando a sentença julga
improcedente o pleito de ascensão profissional pelo fato
de a
parte reclamante não ter preenchidos os pressupostos vigentes à época de cada promoção
e o recorrente argumenta que a prescrição deve ser afastada pelo fato de se tratar de lesão de trata sucessivo.

5.
Aplicação da norma cf.
tempus
regit

actum
.
Embora desnecessário a análise de mérito diante da violação da dialeticidade, mas considerando a extensa argumentação da parte reclamante, mesmo que se entenda que fora observado a
dialeticidade
, vale destacar que o
s atos jurídicos serão regidos pela lei vigente à época em que ocorreram ou
no momento em que
foram satisfeitos os seus pressupostos. Precedentes (
STJ
AgInt
no REsp n. 1.975.278/SC).

As regras de promoção do Policial Militar do Estado de Mato Grosso, previstas na Lei Estadual 10.076/2014, não retroagem à situação existente antes da sua promulgação
(N.U 0051819-45.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024 e
N.U 1008270-94.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)
.

6.
Recurso

não

conhecido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024